Tribunal: TJES
Processo: 5004508-02.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004508-02.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WALMIR MARCOS DE MORAES

AGRAVADO: J D SEMINOVOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO – COMPROVAÇÃO - DEFERIMENTO – RECURSO PROVIDO.

1.
1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Suficientemente comprovado que o pagamento das custas processuais pode vir a comprometer
as atividades e a própria subsistência do postulante
, impõe-se o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, pena de restar inviabilizado o amplo acesso ao Poder Judiciário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALMIR MARCOS DE MORAES em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 4872237), que indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando fazer
jus
ao benefício processual.

Pela decisão interlocutória id 5067356 foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 14 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004508-02.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: WALMIR MARCOS DE MORAES

AGRAVADO: J D SEMINOVOS LTDA. E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por WALMIR MARCOS DE MORAES em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 4872237), que indeferiu o pedido autoral de gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela reforma da decisão agravada a fim de que seja determinado o prosseguimento do feito sem o recolhimento das despesas processuais, alegando fazer
jus
ao benefício processual.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz à presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Neste contexto, admite-se o indeferimento do benefício, assim como sua revogação
ex officio
, desde que verificada a inexistência dos requisitos autorizadores de sua concessão.

Denota-se do contracheque mais recente acostado no id 4872241 que o Agravante aufere remuneração líquida de R$ 3.893,60 (três mil, oitocentos e noventa e três reais e sessenta centavos) o que, à primeira vista, poderia ensejar o indeferimento do benefício pleiteado.

Entretanto, depreende-se dos documentos que carreiam os autos que o Agravante logrou demonstrar a existência de despesas que reduzem sua disponibilidade financeira, e que são ínsitas à sua subsistência, como condomínio (4872242 e 4872243), energia elétrica (id 4872244 e 4872245), prestações de veículo (id 4872248), além de despesas cotidianas, conforme consta na fatura de cartão de crédito (id 4872247 e 4872246).

Assim, ao menos neste momento processual e a partir dos elementos probatórios coligidos, resta demonstrada a possibilidade de comprometimento da subsistência do Agravante, que justifica o deferimento do benefício pretendido, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria acaso sobrevenham outros elementos probatórios que infirmem a incapacidade financeira da beneficiária.

Deste modo, merece acolhida a pretensão recursal a fim de que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça postulado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para deferir o benefício da gratuidade de justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 03/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão: 03/10/2023.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar
.